Tribunal: STF
Processo: Rcl 68898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Erisvaldo Mendes de Jesus, para garantir a autoridade do ARE 1.398.686/SP pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP.



    A defesa técnica narra que a decisão proferida no ARE 1.398.686/SP concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto, ainda que a parte dispositiva da decisão tenha determinado ao juízo competente que fixasse o regime prisional à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal - CP.



    Sustenta que a fixação do regime prisional semiaberto pelo Tribunal a quo é impositiva, sob pena de afrontar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, porque não houve mera recomendação para fixação de regime prisional, à luz do art. 33, § 3º, do CP, mas efetiva concessão de regime inicial menos gravoso.



    Conclui que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade da referida decisão.



    Diante disso, formula os seguintes requerimentos:



     [...] o afastamento da abstenção da 8.ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em não cumprir a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a concessão de medida liminar inaudita altera pars na presente reclamação constitucional, a fim de que as decisões sejam imediatamente afastadas para que seja fixado regime inicial semiaberto em favor do reclamante.



    [...]



    Destarte, requer, no mérito, a procedência da reclamação constitucional para ratificar-se a medida liminar e para que se efetive a cassação das decisões reclamadas, nos termos do artigo 161, inciso III, do RI/STF, bem como seja fixado REGIME INICIAL SEMIABERTO em favor do reclamante, tudo de forma a ser assegurada a autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE n.º 1.398.686/SP, bem como requer, excepcionalmente, que o reclamante possa cumprir a pena em PRISÃO DOMICILIAR, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e que ensejaram a concessão da MEDIDA LIMINAR nos autos do HC n.º 165.279/SP e, no mérito, a concessão da ordem.



    [...]



    Por derradeiro, releva-se presente a hipótese de deferimento de PRISÃO DOMICILIAR, considerando que o reclamante é genitor e responsável pelos cuidados de 02 (dois) filhos menores [...]. (Doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Depois de consultar o site do TJSP, foi possível constatar que a decisão reclamada transitou em julgado em 14/3/2023, e esta reclamação somente foi proposta em 10/6/2024 (doc. 14).



    Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator